Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ) de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
2. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. O ônus de provar a culpa exclusiva do autor no tocante às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra o cliente (vítima de roubo), não tendo observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 3.1. No caso, o fato de não terem sido detectadas as operações atípicas realizada dia 01/07/2022 (diversos resgates no BB CDB DI em poucos minutos, e duas transferências via pix no mesmo dia e em menos de 10 minutos para a mesma destinatária, pessoa jurídica no valor total de R$ 8.000,00) pelos sistemas de segurança do Banco, somada à não comprovação de confirmação e restrição, denotam evidente inadequação e incorreção a fim de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos, o que representa acentuada negligência. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais.
4. O arbitramento dos ônus sucumbenciais tem como vetor o princípio da sucumbência, que se relaciona ao decaimento processual (a parte vencida, via de regra, deve pagar as despesas de quem ganha), que também guarda relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito daquele que motivou o ingresso da parte adversa em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide. 4.1. Responsabilidade civil do Banco réu evidenciada na sentença, pedidos julgados parcialmente procedentes e definida sucumbência recíproca das partes, o que mantido nesta instância, não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais do apelante, pois observados os princípios da causalidade e da sucumbência (artigo 85, § 2o, e artigo 86, caput, CPC).
5. Recurso conhecido e não provido.